Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40 DA LEI No 9.605/98. CAUSAR DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A prova produzida no curso da instrução processual não é suficiente para demonstrar com grau de certeza a autoria delitiva.
2. Ao término da instrução processual, não foi possível afirmar que o réu foi o autor do delito, pois, embora a testemunha presencial tenha afirmado que visualizou o réu descartando as garrafas de vidro, o réu afirmou que apenas passava pelo parque com o carrinho de mão vazio e, ainda, o policial militar disse que não presenciou o momento exato do crime.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria narrada na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Tendo em vista a absolvição do réu, o bem apreendido (carrinho de mão) deve ser restituído.
5. Recurso provido.